Tribunal: TJSP
Processo: 1014916-66.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de seguro obrigatório pela morte de nascituro em razão de acidente de trânsito. Sentença de improcedência.

É devida a indenização do seguro DPVAT pela morte de nascituro, em acidente de trânsito. No presente caso, todavia, os elementos existentes nos autos não permitiram ao perito concluir, de forma segura, que o óbito fetal foi causado pelas lesões sofridas

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de seguro obrigatório pela morte de nascituro em razão de acidente de trânsito. Sentença de improcedência.

É devida a indenização do seguro DPVAT pela morte de nascituro, em acidente de trânsito. No presente caso, todavia, os elementos existentes nos autos não permitiram ao perito concluir, de forma segura, que o óbito fetal foi causado pelas lesões sofridas no acidente de trânsito, não sendo possível se acolher o pedido indenizatório formulado nestes autos.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014916-66.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante KELY
CRISTINE DE OLIVEIRA ARRUDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014916-66.2017.8.26.0506 -Voto no 23855
2
Apelação no 1014916-66.2017.8.26.0506
Apelante: Kely Cristine de Oliveira Arruda
Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A
Comarca de Ribeirão Preto 10a Vara Cível
Juiz: Dr. Alexandre Gonzaga Baptista dos Santos
Voto no 23855
Apelação Cível. Ação de cobrança de seguro obrigatório pela
morte de nascituro em razão de acidente de trânsito. Sentença
de improcedência.
É devida a indenização do seguro DPVAT pela morte de
nascituro, em acidente de trânsito. No presente caso, todavia,
os elementos existentes nos autos não permitiram ao perito
concluir, de forma segura, que o óbito fetal foi causado pelas
lesões sofridas no acidente de trânsito, não sendo possível se
acolher o pedido indenizatório formulado nestes autos.
Apelação não provida.
A r. sentença proferida à f. 199/201 destes autos de ação
de cobrança de indenização do seguro obrigatório - DPVAT, movida por
KELY
CRISTINE
DE
OLIVEIRA
ARRUDA,
em
relação
a
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014916-66.2017.8.26.0506 -Voto no 23855
3
julgou improcedente o pedido e condenou a autora pagamento das
custas e despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em
10% do valor atualizado atribuído à causa, observando ser ela
beneficiária da assistência judiciária.
Apelou a autora (f. 204/213), alegando, em suma, que: (a)
faz jus à indenização do seguro obrigatório em razão da perda de seu
filho, nascituro, cujo aborto ocorreu em razão de lesão sofrida em
acidente de trânsito; (b) a conclusão pericial de que a causa da morte do
feto é indeterminada não pode prosperar, pois o feto era saudável e,
alguns dias após o acidente, no qual ocorreu trauma abdominal, veio a
óbito; (c) o nexo causal entre o trauma sofrido no acidente e a morte do
feto está comprovado.
A apelação, isenta de preparo por ser a autora beneficiária
da assistência judiciária, foi contra-arrazoada (f. 217/224).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 28/11/2019,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 203); a
apelação, protocolada em 02/12/2019, é tempestiva.
Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo a
apelação da ré nesta instância, em ambos os efeitos.
A autora ajuizou a presente ação postulando a
condenação da ré no pagamento da indenização do seguro obrigatório,
no valor de R$13.500,00, em razão da perda do nascituro em acidente de
trânsito.
A autora foi vítima de acidente de trânsito, no dia
11/10/2015, por volta das 18h30. Narrou que: (a) dirigia a motocicleta
pela via quando foi surpreendida com a manobra repentina do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014916-66.2017.8.26.0506 -Voto no 23855
4
motoqueiro à sua frente, o qual virou bruscamente para a esquerda sem
sinalização prévia; (b) tentou acionar os freios de sua motocicleta, mas
perdeu o controle e caiu; (d) teve hemorragia interna e foi submetida a
cirurgia para retirada do baço; (e) estava grávida à época e perdeu o feto
alguns dias depois do acidente. O boletim de ocorrência somente foi
lavrado em 23/02/2016, conforme narrativa da autora (f. 08).
No dia do acidente, recebeu atendimento médico e foi
encaminhada à maternidade para avaliação da vitalidade fetal (f. 09/14),
tendo sido, no dia seguinte, submetida à laparotomia exploradora com
esplenectomia (f. 18/19).
Permaneceu em internação hospitalar até 16/10/2015,
quando foi emitido relatório nos seguintes termos:
“Paciente,
22
anos,
primigesta,
vítima
de
acidente
automobilístico, evoluindo com trauma abdominal fechado,
sendo submetida à laparotomia exploradora em 12/10 com
achados de grande quantidade de sangue na cavidade e lesão
externa em halo esplênico, sendo realizada então esplenectomia.
Evoluiu bem e sem intercorrências, com aceitação progressiva da
dieta. Encontra-se em bom estado geral, referindo eliminação de
flatos e movimentação fetal. Recebe alta com orientações” (f.
26).
Em 31/10/2015, quando contava com 32 semanas de
gestação, houve o aborto, constando na declaração de óbito que a morte
do feto se deu por causa indeterminada (f. 21).
A
decisão
saneadora
rejeitou
a
preliminar
de
incompetência territorial arguida em contestação, de ilegitimidade passiva
e afastou, também, a preliminar de falta de interesse de agir por ausência
de requerimento administrativo prévio; foi, então, designada prova
pericial médica indireta (f. 133).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014916-66.2017.8.26.0506 -Voto no 23855
5
O laudo médico pericial aduziu e concluiu que:
“Apresenta dano corporal sequelar parcial (ou segmentar) com
perda completa do baço. (...) o percentual a ser atribuído para a
sequela é de 10%. A periciada evoluiu com óbito fetal e teve
parto vaginal em 30/10/2015, segundo a declaração de óbito a
causa foi indeterminada, portanto não há como estabelecer nexo
entre esse desfecho de óbito fetal e o acidente de trânsito, pela
documentação apresentada” (f. 171/180).
Aos quesitos formulados partes respondeu que: (a) pelos
documentos apresentados não é possível estabelecer nexo entre o óbito
fetal e o acidente; (b) não é possível se afirmar que, se a autora não
tivesse sofrido acidente de trânsito, o feto nasceria com vida; (c) não é
possível se estabelecer que a morte do feto decorreu única e
exclusivamente em razão do acidente de trânsito sofrido; (d) não é
possível estabelecer o momento da morte do feto pois, pela
documentação apresentada, foi realizado parto vaginal com natimorto em
30/10/2015.
Intimadas as partes a se manifestarem sobre o laudo, a ré
pugnou pela improcedência da ação, sustentando a ausência de nexo de
causalidade entre o óbito fetal e o acidente de trânsito; a autora, por sua
vez, sustentou que embora a conclusão tenha sido pela ausência de
nexo de causalidade, os documentos “comprovam que o acidente ocorreu em
11/10/2015 e que na mesma data foi encaminhada para avaliação da vitalidade fetal” e
“em 31/10/2015 foi confirmada a morte do feto. Assim, não parece coerente o perito
aduzir que não há causa relacionada ou concausa. O Relatório de alta de f. 26 não deixa
dúvidas de que a requerente foi vítima de acidente de trânsito com trauma no abdômen”.
Sobreveio, então, a sentença ora apelada.
A apelação não comporta provimento.
Não se olvida que a morte do nascituro em razão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014916-66.2017.8.26.0506 -Voto no 23855
6
acidente de trânsito enseja a indenização do seguro obrigatório (DPVAT).
Isto porque, embora a personalidade civil da pessoa
comece do nascimento com vida, a lei põe a salvo, desde a concepção,
os direitos do nascituro (art. 2o do CC/2002).
Nesse sentido é o entendimento do E. STJ:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO SECURITÁRIO. SEGURO
DPVAT. ATROPELAMENTO DE MULHER GRÁVIDA. MORTE
DO FETO. DIREITO À INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA
LEI No 6194/74. 1 - Atropelamento de mulher grávida, quando
trafegava de bicicleta por via pública, acarretando a morte do feto
quatro dias depois com trinta e cinco semanas de gestação. 2 -
Reconhecimento do direito dos pais de receberem a indenização por
danos pessoais, prevista na legislação regulamentadora do seguro
DPVAT, em face da morte do feto. 3 - Proteção conferida pelo
sistema jurídico à vida intra-uterina, desde a concepção, com
fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana. 4 -
Interpretação sistemático-teleológica do conceito de danos pessoais
previsto na Lei no 6.194/74 (arts. 3o e 4o). 5 - Recurso especial
provido, vencido o relator, julgando-se procedente o pedido. (REsp
1120676/SC, 3a Turma, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, Rel. p/
Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em
7/12/2010, DJe 4/2/2011)
DIREITO CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ABORTO.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ENQUADRAMENTO JURÍDICO
DO NASCITURO. ART. 2o DO CÓDIGO CIVIL DE 2002.
EXEGESE SISTEMÁTICA. ORDENAMENTO JURÍDICO QUE
ACENTUA A CONDIÇÃO DE PESSOA DO NASCITURO. VIDA
INTRAUTERINA. PERECIMENTO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
ART. 3o, INCISO I, DA LEI N. 6.194/1974. INCIDÊNCIA. (...) 5.
Portanto, é procedente o pedido de indenização referente ao seguro
DPVAT, com base no que dispõe o art. 3o da Lei n. 6.194/1974. Se o
preceito legal garante indenização por morte, o aborto causado pelo
acidente subsume-se à perfeição ao comando normativo, haja vista
que outra coisa não ocorreu, senão a morte do nascituro, ou o
perecimento de uma vida intrauterina. 6. Recurso especial provido.
(REsp 1415727/SC, 4a Turma, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, julgado em 4/9/2014, DJe 29/9/2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014916-66.2017.8.26.0506 -Voto no 23855
7
Todavia, para fins de recebimento da indenização do
seguro obrigatório, é necessária a prova de que o óbito fetal decorreu
das lesões sofridas no acidente, e, no presente caso, a prova não é
segura nesse sentido.
O aborto ocorreu 19 dias após o acidente e, segundo a
declaração de óbito, a causa da morte do feto foi indeterminada.
Houve trauma abdominal quando do acidente, inclusive
com realização de cirurgia para retirada do baço, mas apenas com esses
elementos não foi possível ao perito judicial concluir pela existência de
nexo de causalidade.
A autora foi encaminhada para avaliação da vitalidade
fetal no dia 11, mesmo dia em que ocorreu o acidente, revelando o
cuidado da equipe médica com o feto.
Todavia, o resultado dessa avaliação não foi juntado aos
autos, sendo possível se concluir que estava tudo bem com o feto, tanto
que a autora foi submetida à cirurgia no dia seguinte.
No dia 13/10/2015 foi realizada ultrassonografia por
obstetra, sem qualquer anotação sobre alguma anomalia com o feto (f.
11).
No dia 16, quando recebeu alta, a autora foi submetida à
avaliação obstétrica (f. 09) e, conforme constou do relatório de alta, foi
observada a presença de movimentação fetal, sem qualquer ressalva
quanto à saúde do feto.
Os elementos existentes nos autos, portanto, não
permitiram ao perito concluir, de forma segura, que o óbito fetal foi
causado pelas lesões sofridas no acidente de trânsito, não sendo
possível se acolher o pedido indenizatório formulado nestes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014916-66.2017.8.26.0506 -Voto no 23855
8
Por tais motivos, nego provimento ao recurso e, com fulcro
no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de
sucumbência para 15% do valor atualizado atribuído à causa,
observando ser a autora beneficiária da assistência judiciária.
Apelação não provida.
Morais Pucci
Relator